Tribunal: STF
Processo: EP 77
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 43).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/10/2024 (eDoc. 90).
Em 22/7/2025, deferi o pedido de detração requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, que fosse oficiada à Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, para que comprovasse (i) trabalho realizado pela apenada, nos termos dos arts. 32, 33 e 126, §1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP); (ii) que a apenada foi submetida à prévia avaliação pelas leituras realizadas; (iii) a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2023 (eDoc. 111).
A Secretaria de Estado Justiça e Reintegração Social (SEJURI/RS), por meio do Ofício n.º 3179/2025, prestou informações (eDoc. 118).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Maria de Fátima Mendonça Jacinto à remição de 207 (duzentos e sete) dias de sua pena pela leitura, trabalho e aprovação parcial no ENEM/2023 e 2024”, o que acolhi em 8/8/2025 (eDoc. 123).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC anexou o atestado de pena, gerado em 14/8/2025  (eDoc. 131).
Em 8/1/2026, homologuei 4 (quatro) dias de remição por atividade de leitura (eDoc. 140). 
Em 24/02/2026, homologuei 30 (trinta) dias de remição decorrentes de atividade laborativa (eDoc. 149).
Em 26/02/2026 O Juízo delegado remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 155). 
Em 09/03/2026 foram remetidos documentos referentes a atividades desempenhadas pela apenada, e passíveis de remição (eDoc. 157). 
Em 23/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que retifique o atestado de pena a cumprir, de forma a computar os 4 dias de remição, homologados em 8.1.2026, e determine à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC a comprovação da realização da leitura” (eDoc. 167).
Em 24/03/2026, determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC intimasse a Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, para que adotasse as providências necessárias à comprovação da leitura do livro “O poder da esperança”, submetendo o relatório de leitura da sentenciada à comissão de validação, nos termos do artigo 5º da Resolução CNJ nº 391/2021 (eDoc. 169).
Em 31/03/2026, a Coordenação de Execução Penal da Penitenciária Feminina de Criciúma remeteu ofício com a grade de remição por leitura e o relatório da situação processual executória assinado pela reclusa MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO (eDoc. 175). 
MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA, com 70 (setenta) anos, cumpriu 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena. A apenada remiu 241 (duzentos e quarenta e um) dias, e cumpre pena total de 17 (dezessete) anos de prisão, em regime inicialmente fechado. 

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
A remição por meio da leitura é uma modalidade de estudo, disciplinada pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece as diretrizes para tal benefício. O artigo 5º da referida norma prevê que a pessoa privada de liberdade terá direito à remição ao comprovar a leitura de uma obra literária, com a elaboração de um relatório de leitura a ser submetido à análise e validação por uma comissão designada para essa finalidade.
Na hipótese, a Penitenciária Feminina de Criciúma/SC encaminhou a documentação comprobatória de que a sentenciada realizou a leitura da obra literária “O poder da esperança”. O relatório de leitura correspondente (eDoc. 175) foi devidamente analisado e validado por parecerista, que atestou a efetiva compreensão do conteúdo pela apenada.
Em decorrência da leitura de 1 (uma) obra, a apenada faz jus à remição de 4 (quatro) dias de sua pena, nos exatos termos do art. 5º, V, da Resolução CNJ nº 391/2021. A documentação apresentada certifica que, após a leitura, a ré foi avaliada e aprovada, o que demonstra o integral cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo para a concessão do benefício.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias que deverá ser remido da pena de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO, correspondentes à leitura de obra literária;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;

         Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente